Tribunal: TJDFT
Processo: 0709945-47.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. DÍVIDA RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. PRESCRIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, porém pronunciou a prescrição de valores reconhecidos administrativamente pelo Distrito Federal anteriores a 2006.
2. Em breve súmula, o autor afirma que em 20/02/2023 foram assinadas duas declarações de exercícios anteriores que reconheciam, explicitamente, o crédito em seu favor no total de R$ 23.248,82, valores que foram descontados desde 2006 até 2020 indevidamente de sua remuneração (ID no 49460832, pg. 02 e 49460832, pg. 04/05). Em contestação, o Distrito Federal arguiu preliminar de falta de interesse de agir e prejudicial de prescrição. No mérito, sustenta que os valores pleiteados judicialmente já foram reconhecidos na esfera administrativa, devendo o requerente aguardar a ordem de pagamento.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas processuais e preparo recursal devidamente recolhidos (ID no 49460853 e 49460854). Contrarrazões de ID no 49460856, pugnando pelo improvimento do recurso e ressaltando que não houve causa interruptiva da prescrição.
4. Em suas razões recursais, o recorrente argumenta que ao emitir a declaração juntada aos autos, o Distrito Federal reconheceu ser devido à recorrente a quantia de R$ 23.248,82 (vinte e três mil, duzentos e quarenta e oito reais e oitenta e dois centavos) e que, nesse sentido, o Ente Federativo reconheceu de forma global todos os valores devidos à recorrente devidamente lançados em exercícios findos, gerando legítima expectativa à recorrente de que os valores devidos de fato seriam pagos pelo Distrito Federal. Assevera que a declaração de dívida importa na renúncia tácita do Distrito Federal ao prazo prescricional previsto no artigo 1o do Decreto 20.910 de 1932.
5. Compulsando os autos, conclui-se ser dispensável a produção de prova documental para demonstrar eventual suspensão da prescrição se o acervo probatório é suficiente para dirimir a questão. À luz do art. 202, VI, do Código Civil, o prazo prescricional interrompe-se "por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor".
6. Se o Distrito Federal reconhece o débito em 2023 e emite declaração com descrição de valores e informa que o pagamento ocorrerá nos termos da Lei 4.320/64, não está prescrita a pretensão.
7. Nesse sentido: "1. Cuida-se, na origem, de Ação de Cobrança ajuizada em face da UNIÃO em que se pleiteia o pagamento de valores reconhecidos administrativamente e que não teriam sido pagos pela Administração Pública. 2. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem se alinha à diretriz desta Corte Superior, de que o reconhecimento normativo ou administrativo do direito levado a efeito pela Administração Pública implica em renúncia tácita ao prazo prescricional para o exercício da pretensão correspondente. Precedentes: AgInt no REsp. 1.544.231/RS, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 1o.10.2018;REsp. 1.815.853/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 10.9.2019”.
8. A propósito, não é demais lembrar a orientação desta Corte Superior de que reconhecido o direito em sede de processo administrativo, este se ultima apenas com o cumprimento da obrigação, de sorte que o prazo prescricional permanece suspenso (REsp. 1.194.939/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 14.10.10)." (STJ - AREsp: 1519143 RJ 2019/0164081-0, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Publicação: DJ 17/12/2021).
9. Esse cenário indica que são devidos os valores reconhecidos administrativamente a título de exercícios findos. Afasto a prejudicial de prescrição, devendo ser julgado procedente o pedido de condenação do Distrito Federal ao pagamento do valor de R$ 23.248,82 (vinte e três mil, duzentos e quarenta e oito reais e oitenta e dois centavos). Correção monetária pelo IPCA-E do vencimento até 08/12/2021. A partir de 09/12/2021 deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, pois abrange, em si, os juros moratórios e a correção monetária, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para afastar a prejudicial de prescrição e julgar procedente o pedido inicial.
11. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.